Tribunal: TJDFT
Processo: 0721770-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. REGULARIDADE FORMAL. ART. 587 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ante a ausência de previsão legal específica para o processamento do Recurso de Agravo em Execução, a jurisprudência e a doutrina pátrias entendem que, por analogia, aplica-se, o rito previsto para o Recurso em Sentido Estrito previsto no art. 587 do Código de Processo Penal.
2. Nos termos do art. 587 do Código de Processo Penal, quando o recurso subir por instrumento, cabe à parte indicar, no respectivo termo ou em requerimento avulso, as peças dos autos que pretende sejam trasladadas, para análise da matéria. O traslado deverá ser extraído, conferido e concentrado no prazo de 05 (cinco) dias, dele constando sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição.
3. Ausentes cópias imprescindíveis à compreensão fática do pedido recursal, não se conhece do recurso, por irregularidade formal.
4. Recurso conhecido e desprovido.